Tribunal: STF
Processo: RHC 271430
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso ordinário interposto Hairon Iuri dos Santos Ramos, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1.049.015/SP, assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. O afastamento da responsabilidade criminal do paciente, no presente caso, implicaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 
4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 28)

O recorrente narra (eDOC 36) haver sido definitivamente condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 157, § 3º, inciso II, 2ª parte; e 157, § 3º, 2ª parte, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. (eDOC 4)
Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 10). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 28)
Nesta Corte, reitera a tese de nulidade da condenação, porque “se baseou EXCLUSIVAMENTE em reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que tenha sido reconhecida por testemunha do fato.” (p. 4-5)
Pleiteia, assim, o provimento do recurso, anular a condenação. Subsidiariamente, requer “seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito das alegações de nulidade do habeas corpus impetrado, afastando os óbices processuais indevidamente aplicados.” (7).
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Processual Penal. Condenação transitada em julgado. Roubo qualificado e tentativa de roubo qualificado [157, §3º, II, 2ª parte; e 157, §3º, 2ª parte, c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal]. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência probatória. Indevido manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, após quatro anos do trânsito em julgado. Wri t não conhecido. Agravo regimental não provido. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Condenação assente em acervo probatório harmônico. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não provimento recurso.” (eDOC 62).
É o relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a sentença penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 
Transcrevo os seguintes trechos da sentença condenatória, ao reconhecer a autoria delitiva:

“Hairon disse que reside em frente ao estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos e que "trabalha" no tráfico em uma biqueira particular e que não cometeu tal crime. Alegou que os policiais invadiram sua casa e lhe imputaram, de forma infundada, a acusação. 
Phelipe Ricardo disse que nunca matou ou roubou e não sabe porque foi reconhecido pela vítima, já que alegou não ter "nada a ver" com os fatos. 
No entanto, a versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 
A vítima F. detalhou toda ação criminosa. Relatou que na data dos fatos, ela e o marido, donos do açougue, estavam fechando o estabelecimento comercial e ingressando no automóvel, quando foram surpreendidos pela ação de dois criminosos. Um exigiu que seu marido abrisse a porta do carro e determinaram que todos saíssem, dando a entender que eles queriam levar o automóvel. Escutou disparos e viu se marido no chão. Os tiros acertaram o coração dele. Saiu gritando e os criminosos atiram em sua direção, mas não lhe acertaram. Os bandidos fugiram e foi socorrer seu marido. O socorro foi rápido e ele ficou sete dias internado, até falecer. De forma emocionada, contou que toda sua vida foi alterada em razão deste fato, já que vendeu o comércio e passou dificuldades financeiras. Disse que não reconheceu ninguém, mas destacou que na caçamba do carro estava a testemunha protegida, que viu toda ação criminosa escondida debaixo da lona. Referida testemunha contou a ela que o crime foi praticado pelos acusados Hairon e Phelipe, tendo sido feito o formal reconhecimento da delegacia. Acrescentou, por fim, que Hairon era pessoa conhecida do bairro, e que um semana depois dos fatos ela passou na porta do açougue e a encarou. 
A testemunha protegida, em juízo, contou que na data dos fatos pegou carona com as vítimas, quando fecharam o açougue. O casal já estava no interior do carro, e a testemunha ficou na carroceria do veículo. Viu toda ação, pois ficou escondido debaixo da lona. Cada réu abordou a vítima de um lado do carro e anunciaram o assalto. Pediram dinheiro, abriram a porta e a vítima A saiu, sendo de imediato alvejada com dois disparos. F. saiu correndo e gritando por socorro e também tentaram atirar nela. Reconheceu na delegacia e e, em juízo, sem sombras de dúvidas os acusados. 
Os guardas municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, disseram que foram acionados via rádio sobre tentativa de roubo. Chegando no local, em contato com a vítima , esta informou que ela e seu marido estava fechando o comércio e ao entrarem no veículo, foram aboradados pelos acusados que anunciaram o assalto e exigiram que descessem do veículo. Ao sair do veículo seu marido foi atingido por disparo de arma de fogo, e a vítima mulher saiu correndo pela rua pedindo socorro. 
O investigador de polícia e O Delegado, em juízo, declaram que havia notícias anônimas de que Phelipe era um dois autores do crime. Por meio fotográfico, a testemunha protegida o reconheceu. Fizeram buscas na residência, e Hairon foi preso pela polícia militar, em outra ocorrência e também foi reconhecido pela testemunha protegida. Confirmaram que Hairon confessou os fatos na delegacia. 
O contexto probatório, portanto, comprova a autoria dos réus.
Os réus foram presos tempo depois após o ocorrido, tendo a testemunha protegida efetuado pronto reconhecimento na Delegacia. Em juízo, também o reconheceu e prestou declarações firmes e coerentes acerca da dinâmica dos fatos. 
Ademais, não conhecia os acusados, não havendo qualquer motivo para duvidar da veracidade do que disse. Outrossim, singularizou a ação dos réus durante a prática do crime. Nada indica que o reconhecimento realizado tenha sido viciado, tampouco que a vítima estivesse mentindo ou confusa. 
Diante do contexto fático comprovado nos autos, não se pode falar que os réus não desejavam a morte da vítima F. em face de seu depoimento seguro no sentido de terem sido os disparos feitos em suas direção, o que evidencia o claro “animus necandi” ou, no mínimo, dolo eventual quanto ao resultado morte.” (eDOC 5, p. 2-3) 

No julgamento da apelação, consignou o TJSP:

“A testemunha, que teve a identidade protegida relatou que, após determinarem que permanecesse quieto, investiram contra as vítimas. Narrou os fatos, em minúcias, conquanto estava, na carroceria do veículo, sentado na parte de trás, desde a chegada dos agentes até o momento em que, após atirar contra a vítima, abandonaram o local a correr, na direção da comunidade. Não levaram nada. Alega que “um era um pouco mais magro foi o que atirou um pouco mais alto, e o outro que me abordou era baixinho, um mais branquinho e outro um pouco mais moreno”. Na fase inquisitiva, por primeiro, a testemunha identificou os apelantes, por fotografia. Ao depois, pessoalmente, ainda durante do inquérito policial. Ademais, em juízo, asseverou não ter dúvida em apontar os apelantes como os autores do delito (fls. 108, 109/111). 
Assim, ainda que a vítima Fátima não tenha tido condições de identificar os apelantes, importa notar que há testemunha presencial, que estava em situação privilegiada, conquanto postada, na carroceria do veículo ocupado pelas vítimas.” (eDOC 4, p. 5-6)

No mesmo sentido, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] no caso em análise, apesar de não haver no acórdão impugnado debate específico acerca do procedimento de reconhecimento utilizado na identificação dos autores do delito, há registro de que a testemunha presencial dos fatos reconheceu com segurança o ora agravante porque o conhecia do bairro, como também conhecia seus familiares, não havendo possibilidade de vício ou equívoco no reconhecimento pessoal. 
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita.” (eDOC 29, p. 4)

Embora a defesa alegue que a condenação está fundamentada apenas no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, os autos evidenciam a quantidade de elementos probatórios de autoria. Sobressai dos autos o registro de que o recorrente e seu comparsa foram reconhecidos por testemunha que presenciou toda a ação criminosa, tanto em sede policial, por meio de fotografia e pessoalmente, e em juízo, sem sombra de dúvidas. Além do mais, uma das vítimas afirmou que o recorrente “era pessoa conhecida do bairro, e que um semana depois dos fatos ela passou na porta do açougue e a encarou.”
A propósito, cito o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:

“No caso dos autos, as instâncias ordinárias atestaram a legalidade do reconhecimento fotográfico do Recorrente confirmado em juízo. A testemunha descreveu as características físicas dos acusados aos policiais, fez o reconhecimento na delegacia e confirmou em juízo. O Recorrente foi preso em outra ocorrência e reconhecido na delegacia, e consta dos autos sua participação em outros crimes patrimoniais”. (eDOC 62, p. 5).

Logo, eventual nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente não conduz à sua necessária absolvição, haja vista que o decreto condenatório está amparado em outros elementos de provas independentes.
Nesse sentido:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 25.10.2024).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 225374 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 25.8.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente